Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737584-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUDINEI KRONBAUER, DANIELA CRISTINA CUNHA KRONBAUER IMPETRADO: SECRETÁRIO DO ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por RUDINEI KRONBAUER e por DANIELA CRISTINA CUNHA KRONBAUER contra possível consumação de ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na demolição de muro erigido no lote de titularidade dos Impetrantes e que fora “adquirido por meio de Escritura Pública de Cessão de Posse, registrada no Cartório JK, Livro: 4529-E, Folha: 140, Protocolo: 00320284, situado no Condomínio Privê Morada Sul Etapa “ C ”, Conjunto 6, Lote 01 inserido dentro de área maior da antiga Fazenda Paranoá, quinhão dos Espólios de CÂNDIDA MARCELINO DE QUEIROZ e THOMÉ PEREIRA DOS ANJOS” (Doc. Num. 19248507 – Pág. 2). Relatam os Impetrantes que o imóvel em referência é um lote vazio em que o muro ali levantado foi alvo da Intimação Demolitória no D124990-OEU, a qual foi contestada administrativamente (PA no 04017 00009847 202065) e, no entanto, a ordem foi mantida, tendo interposto eles o competente recurso administrativo contra tal decisão. Asseveram que na decisão administrativa que manteve a ordem demolitória “é possível verificar que a decisão não delibera quanto a propriedade do terreno, tendo como único fundamento para a manutenção da ordem de demolição, o suposto descumprimento da “obrigação legal de apresentar os documentos de habilitação do projeto arquitetônico (viabilidade legal, estudo prévio, análise complementar), a licença da obra” incidindo nos termos do artigo 22 da Lei 6.138/2018” (Doc. Num. 19248507 – Pág. 4). Invocam os artigos 22 e 23 da Lei no 6.138/2018 e afirmam que a situação se enquadra na exceção da Lei que permite o cercamento de lotes com a dispensa de processo de licenciamento de obra, ou seja, que é desnecessária a apresentação de licença de obras para a edificação de muro. Discorrem sobre o cabimento do Mandamus com base no enunciado no 429 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como que o pleito formulado é urgente, tendo em vista que “sua edificação pode ser demolida a qualquer momento, mesmo diante da apresentação do recurso” administrativo. Defendem a competência desta Câmara Cível para o processamento e julgamento do Mandado de Segurança e que, em face do estatuído nos artigos 22 e 23 da Lei no 6.138/2018, possuem direito líquido e certo de ser mantida a edificação (muro) em seu terreno, bem como que se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento de medida liminar com vista a obstar a ação demolitória atacada. Por fim, requerem a concessão de liminar, ante a presença dos requisitos legais, para que “seja concedida liminarmente a segurança perseguida, com a expedição de ofício à autoridade para que suspenda a ordem demolitória imediatamente, em razão da ausência de descumprimento do art. 22 da Lei 6.138/2018, uma vez que a edificação se trata de muro, exceção prevista no art. 23 da mesma lei, não necessitando da apresentação de licença para construção, decisão que deve ser mantida até o julgamento final” (Doc. Num. 19248507 – Pág. 10). No mérito, propugnam a concessão da segurança, com a confirmação da liminar vindicada, “para fins de invalidar o ato coator atacado, reconhecida sua ilegalidade, e assim protegendo o direito invocado do Impetrante para suspender os efeitos da Decisão n.o 0401700009847202065/2020 - DF-LEGAL/UNIAR, proibindo que a Impetrada promova qualquer ato de demolição na edificação construída, visto que se trata apenas de muro, sob pena de multa pecuniária e demais sansões” (Doc. Num. 19248507 – Pág. 11). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 19231836 a 19231844. Custas recolhidas (Doc. Num. 19231845 e 19231846). É o relatório do essencial. Decido. De início recebo a emenda apresentada (Doc. Num. 19248507), sendo despiciendo o desentranhamento da peça inicialmente apresentada. Passo a apreciar o pedido de liminar. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. Editora RT, 13a edição. p. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. Na espécie, contudo, o caso é de indeferimento da liminar. A partir da análise dos argumentos expendidos pelos Impetrantes, percebe-se que, em síntese, defendem que o ato administrativo atacado não pode prevalecer por violação ao estatuído no artigo 23 da Lei no 6.138/2018, tendo em vista que para a edificação de muro não há necessidade de licença de obras. O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE estabelece em seu art. 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização”. O art. 22 da Lei em referência, por sua vez, estabelece que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. É certo que, a princípio, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito, sendo que para tal regra há as exceções elencadas no mencionado artigo 23, inciso I, da Lei no 6.138/18, cuja redação é a seguinte, in verbis: “Art. 23. São dispensados do processo de licenciamento as seguintes obras e os seguintes elementos da edificação realizados dentro dos limites do lote ou da projeção: I - cercamento de lotes e muros, inclusive os de arrimo; II - guarita com área máxima de construção de 15 metros quadrados, contendo área fechada máxima de 6 metros quadrados; III - coberturas independentes e pergolados com área máxima de construção de 15 metros quadrados; IV - abrigo para animais domésticos com área máxima de construção de 6 metros quadrados; V - obra de urbanização sem alteração do sistema viário ou de redes de infraestrutura; VI - reparos e substituições de instalações prediais; VII - pintura e revestimento interno ou externo; VIII - substituição de brises, elementos decorativos, esquadrias e elementos de cobertura; IX - grades e telas de proteção; X - adaptação para acessibilidade; XI - reparos que impliquem manutenção e conservação das áreas externas e internas da edificação; XII - demolição parcial ou modificação interna de habitação unifamiliar; XIII - implantação de agricultura urbana.” Entrementes, conforme se constata da decisão administrativa que indeferiu a impugnação dos Impetrantes à Intimação Demolitória no D124990-OEU, de 17/06/2020, é certo que a exceção invocada por eles não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que o imóvel em epígrafe está localizado em área pública, o que até mesmo está previsto expressamente no artigo 133, caput, da referida lei no 6.138/2018. Confira-se a redação de tal dispositivo legal: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Nesse sentido, considerando que não há alegação e muito menos demonstração de que o imóvel em questão não se encontra localizado em área pública, afigura-se, a princípio, como escorreita e legal a intimação demolitória realizada pela Administração Pública em seu legítimo exercício do poder de polícia. Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva que a lei comine uma sanção. As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 123, a seguir transcrito: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: (...). § 2o São infrações médias: (...). § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; III - deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; IV - negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; V - deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; VI - colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; VII - deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; VIII - deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas; IX - deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; X - poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; XI - erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no canteiro de obras; XII - deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; XIII - deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura. § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 133 prevê a demolição obra, sendo certo que, nos termos do § 4o, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado no seguinte precedente desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE MURO. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. REGULARIDADE. PODER DE POLÍCIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade da obrigação de pagar a multa imposta pela requerida, em virtude da pendência de recurso administrativo. 2. A revelia, por si só, não conduz necessariamente à procedência do pedido. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia da ré não é absoluta, podendo ceder às circunstâncias dos autos e, portanto, cabe ao Magistrado julgar a demanda atento às provas. 3. Não logrando êxito o autor em comprovar a pendência de recurso administrativo contra a decisão que determinou a demolição do muro erigido, não deve este fato ser levado em consideração na análise do caso. 4. A AGEFIS, no regular exercício do poder de polícia, determinou a demolição da construção irregular, por ter o autor ter efetuado o cercamento de uma área pública sem a licença prévia, nos termos dos artigos 163 e 164 da Lei Distrital no 2.105/1998 (antigo Código de Edificações do Distrito Federal). Em razão do não cumprimento da determinação contida no auto acima mencionado, fora lavrado um auto de infração, impondo o pagamento de multa ao autor. 5. Não possuindo autorização prévia por parte da Administração Pública para edificação no lote, está seu ocupante suscetível às sanções administrativas decorrentes do exercício do Poder de Polícia da Administração Pública na atividade de fiscalização, dentre elas, os atos demolitórios e a multa. 06. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1159175, 07077817920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o entendimento acima esposado decorre do fato de que ao Judiciário compete apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, sem, contudo, imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no artigo 2o da Constituição Federal. Assim, a medida de urgência pleiteada deve ser indeferida, pois ausente a relevância da fundamentação. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a Autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do Distrito Federal. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 03 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador